Tribunal: TJSP
Processo: 1033995-15.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS, COM RESERVA DE DOMÍNIO. Sentença de improcedência dos embargos. Recurso dos embargantes que não impugnam os fundamentos concretamente adotados pela r. sentença. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Inteligência do artigo 1.010, incisos II e III, do CPC. Apelo que deve

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS, COM RESERVA DE DOMÍNIO. Sentença de improcedência dos embargos. Recurso dos embargantes que não impugnam os fundamentos concretamente adotados pela r. sentença. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Inteligência do artigo 1.010, incisos II e III, do CPC. Apelo que deve trazer as razões pelas quais a parte entende que a sentença deva ser reformada e não a genérica reprodução ipsis litteris do conteúdo da inicial dos embargos à execução. Ausência de ataque direto e específico contra a sentença recorrida. Recurso não conhecido, majorados os honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11 do CPC, ressalvada a gratuidade judiciária.